Tribunal: TJDFT
Processo: 0731914-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731914-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: PEDRO PAULO PROCOPIO LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por PEDRO PAULO PROCOPIO LEITE (processo n. 0733874-28.2021.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência requerida pelo agravado determinando que a agravante reativasse o contrato/cadastro de parceria entre as partes com a liberação de acesso ao aplicativo Uber, “propiciando assim a parte autora angariar clientes e prestar o serviço de transporte de passageiros; bem como fornecer a reclamação completa que está sendo acusado; no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30,000,00.” O recorrente sustenta que a decisão agravada se mostra arbitrária por não respeitar a liberdade de contratação garantida pelo ordenamento jurídico (art. 5o, XX, CF e art. 421, CC). Explica que o aplicativo da Uber funciona de forma totalmente digital e que a avaliação dos motoristas é feita com base nos comentários dos usuários, de modo que diversas reclamações direcionadas ao agravado na plataforma digital foram consideradas para a sua desativação definitiva. Descreve alguns comentários reportados por usuários e justifica que “em razão dos relatos preocupantes, por precaução e no exercício regular do direito, a Uber entendeu pela desativação do cadastro do motorista, mediante a devida notificação”. Aponta a existência de previsão expressa no termo pactuado sobre a possibilidade de rescisão unilateral e imediata na hipótese de desrespeito aos Termos e Condições. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo para suspender a determinação de reativação do motorista independente na plataforma. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada, posto que, muito embora seja possível vislumbrar o possível perigo de dano ao agravado com a suspensão da conta no aplicativo de transporte de passageiros, também é possível visualizar que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano de difícil reparação, uma vez que tem o dever de zelar pela qualidade e segurança do serviço que oferece aos usuários. Por outro lado, reconhece-se a probabilidade de acolhimento do recurso no mérito, pelo menos no que diz respeito à necessidade de um maior aprofundamento na seara das provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de se apurar os motivos que levaram à suspensão da conta mantida pelo agravado, tendo o agravante, em princípio, agido em conformidade com os Termos e as Condições de Uso do aplicativo. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, para suspender a eficácia da decisão impugnada, até que se proceda ao julgamento do mérito do agravo. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator